Tribunal: CARF
Processo: 13830.900005/2015-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.900005/2015-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.763 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
VEMAPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS
E MOLDES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
DCTF/DACON RETIFICADORES APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. EFEITOS.
A DCTF e o DACON retificadores apresentados após a ciência da contribuinte
do despacho decisório que indeferiu o pedido de compensação não é suficiente
para a comprovação do crédito tributário pretendido, sendo indispensável à
comprovação do erro em que se funde, nos moldes do artigo 147, §1o do
Código Tributário Nacional.
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ
E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de restituição, o contribuinte possui o ônus
de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO DECLARADO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório
alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.900005/2015-06
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.763 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900005/2015-06

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta (relatora), Ricardo Rocha de Holanda Coutinho e Wagner Mota Momesso de
Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 108-020.878,
proferido pela 27a Turma da DRJ/08, que decidiu pela não reconhecimento do direito creditório
do PERDCOMP no 12650.55145.230712.1.1.01-0232, já que o contribuinte não conseguiu
apresentar a certeza e liquidez do seu direito creditório.
Intimada do despacho decisório, a impugnante alega a aplicação do princípio da
não-cumulatividade aplicada ao IPI e o direito ao aproveitamento dos créditos, requerendo o seu
direito creditório do IPI
Encaminhado o processo à DRJ, a decisão dada pelo colegiado não homologa o
pedido de compensação, alegando que a documentação trazida pela manifestante, não obstante
ser extremamente sucinta, fez uma análise aprofundada dos cálculos e verificou que não havia
créditos a serem usados, já que os referidos créditos haviam sidos consumidos integralmente em
momentos anteriores.
A recorrente tomou ciência da decisão supracitada em 17/10/2022, interpôs
Recurso Voluntário em 16/11/2022 repisando os argumentos já apresentados em sede de 1a
instância, além de informar que parte do crédito que alega ter direito está sendo discutida no PAF
13830.720245/2017-82.
É o relatório.
Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Trata-se o presente processo de PERDCOMP no12650.55145.230712.1.1.01-
0232, em razão de pagamento indevido ou a maior de IPI referente ao período de apuração de
01/04/2012 a 30/06/2012
A decisão de primeira instância corretamente esclarece através de planilha que o
saldo credor do 2o trimestre de 2012 já havia sido utilizado para compor o saldo credor do 3o
trimestre do mesmo ano, conforme análise de fls. 59-60.
Por conseguinte, a manifestação de inconformidade não apresentar qualquer
argumento além do direito creditório em si, bem como não apresenta qualquer documento
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.763 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900005/2015-06

comprobatório nos autos, bem como não há qualquer apresentação de documentação
comprobatória em sede recursal.
Livro razão, demonstrativos contábeis/fiscais que embasariam seu crédito ou
qualquer informação que sejam indícios de prova dos créditos e, em tese, ratificam os
argumentos apresentados foram apresentados.
Nesse passo, é possível vislumbrar que os valores informados apenas em
PERDCOMP e sem qualquer nova comprovação contábil/fiscal acessória não são motivos para
garantir uma revisão significativa do Despacho Decisório.

Entendo que a análise do rol de documentos citados pelo contribuinte até
deveriam ser realizados, mas ,em casos de repetição/ressarcimento, cumulado ou não com
declaração de compensação, o ônus da prova é do contribuinte. E isso tem como fundamento
jurídico o art. 373 do vigente CPC, que dispõe:
Art.373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

O fato de o processo administrativo ser informado pelo princípio da verdade
material em nada macula o que foi até aqui dito. É que o referido princípio destina-se a busca da
verdade que está para além dos fatos alegado pelas partes , mas isto em um cenário dentro do
qual as partes trabalharam proativamente no sentido de cumprir o seu onus probandi. Como já
dito anteriormente, a parte é a responsável pelo ônus de provar o que alega. E, em uma
percepção analítica do processual, não há material a ser analisado pela DRJ, vez que nenhum
material probatório foi acostado aos autos.

Sendo assim, tendo em vista que não prova da liquidez e da certeza do direito de
crédito, nada justifica a reforma da decisão recorrida, porque, ao contrário do sustentado pelo
Recorrente, cabe ao sujeito passivo o ônus da prova nos pedidos de restituição do crédito
pleiteado em momento oportuno.

Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.763 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900005/2015-06

Fl. 99
DF CARF MF
Original